Tribunal: TJMT
Processo: 1014695-90.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014695-90.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cabimento, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELTON PEREIRA CARDOSO - CPF: 589.757.056-68 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA - CPF: 791.717.536-72 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR - CPF: 495.495.701-00 (EMBARGANTE), INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.066.837/0001-10 (EMBARGADO), MARCELO VENDRAME - CPF: 384.853.701-04 (EMBARGANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), JESSICA MELO DO NASCIMENTO - CPF: 384.696.398-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DO JUIZ
A QUO
QUANTO À OBSERVÂNCIA DO TEOR DE DECISÃO PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTERIOR, AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS, COM O RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL, ALÉM DO DEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS EXECUTADOS, REFERENTE AO VALOR ORIGINÁRIO, INTIMANDO-OS PARA SE MANIFESTAREM EM 05 (CINCO) DIAS, AUTORIZANDO, CASO SILENTES, A CONVERSÃO DA INDISPONIBILIDADE EM PENHORA – DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado, não sendo esta a via adequada para a rediscussão da matéria, cabendo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELTON PEREIRA CARDOSO e outros, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno de nº 1014695-90.2022.8.11.0000, ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DO JUIZ A QUO QUANTO À OBSERV NCIA DO TEOR DE DECISÃO PROFERIDA EM JULGAMENTO ANTERIOR, AUTORIZANDO O LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS, COM O RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL, ALÉM DO DEFERIMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS EXECUTADOS, REFERENTE AO VALOR ORIGINÁRIO, INTIMANDO-OS PARA SE MANIFESTAREM EM 05 (CINCO) DIAS, AUTORIZANDO, CASO SILENTES, A CONVERSÃO DA INDISPONIBILIDADE EM PENHORA – DESPACHO MERAMENTE ORDINATÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – ADVERTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que a mera determinação de atos em observância à marcha processual pelo Juízo de primeiro grau não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório.”
(Id. 158173178).

Em suas razões, de Id. 159382195, a parte embargante aduz o julgado é omisso por não ter se pronunciado quanto às determinações do Juízo
a quo “de penhora on line, de renajud, de levantamento de valores, de quebra de sigilo fiscal, de imposição de indisponibilidade de bens, etc, ou seja, em todos os parágrafos há comandos com cunho decisório.”

Requer o acolhimento do recurso com aplicação dos efeitos infringentes para, suprindo as omissões apontadas, conhecer do recurso de agravo de instrumento.

A parte embargada ofertou as contrarrazões, de Id. 160540690, pela rejeição do recurso e aplicação de multa prevista no § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado restou consignado de forma clara e escorreitamente fundamentada as razões que levaram ao desprovimento do recurso de agravo interno.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Em suas razões, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do agravo de instrumento, uma vez que a decisão impugnada não possui natureza decisória.

Veja que o Magistrado a quo determinou a observância de decisão superior, bem como a intimação das partes quanto aos atos próprios da retomada da marcha processual do feito executivo.

Confira-se:

“Vistos.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 100871939.2021.8.11.0000, foi autorizado o levantamento de valores penhorados em execução, a despeito de pendente de julgamento os embargos opostos ao feito executivo, se tais embargos não foram recebidos com efeito suspensivo e inexiste qualquer outra hipótese de suspensão da ação executiva (Num.75067100 - Pág.2).

Destarte,
cumpra-se imediatamente a determinação superior
, com o retorno da marcha processual da execução.

Oficie-se
à Cooperativa Primacredi para prestar informações sobre a existência de bloqueio judicial em nome do executado Elton Pereira Cardoso.

Intime-se a parte exequente
para manifestar-se sobre o requerimento incluso (Num.78001484), em 15 (quinze) dias.

Em observância ao princípio do contraditório substancial (ciência e participação),
intimem-se os executados para manifestarem-se sobre o requerimento do credor de inclusão das parcelas pagas
entre junho de 2017 e dezembro de 2021, relativas às obrigações tributárias decorrentes da adesão ao REFINS (Num.79297169 – Pág. 1/2), em 15 (quinze) dias, com subsequente conclusão para análise e deliberação.

Certifique-se quanto ao valor vinculado à subconta processual decorrente do bloqueio de ativos financeiros
via sistema SISBAJUD, com subsequente conclusão para análise do pedido de levantamento formulado pelo credor.

Autorizo a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da parte executada
, limitando-se a indisponibilidade ao valor originário indicado na execução (CPC, art.854), até ulterior deliberação judicial quanto a inclusão de novas parcelas relativas às obrigações tributárias decorrentes da adesão ao REFINS.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros
,
intime-se a parte executada para manifestação
, em 5 (cinco) dias (CPC, art.854, §2º).

Não apresentada a manifestação da parte executada,

converter-se-á a indisponibilidade em penhora
, sem necessidade de lavratura de termo, com transferência do montante indisponível para a subconta processual correlata (CPC, art.854, §5º).

Inexitosa a indisponibilidade financeira
,
defiro a restrição veicular via Sistema RENAJUD,
bem como a pesquisa de saldo no Sistema de Informações de Valores a Receber - SRV.

Frustradas as diligências
,
autorizo a requisição de informações à Receita Federal
, na forma postulada, via sistema INFOJUD.

As informações sigilosas das partes devem ser juntadas aos autos do processo, passando o arquivo a correr em segredo de justiça, conforme previsto nos incisos I e III do art. 189 do Código de Processo Civil (CPC, art.98).

Frustrado o adimplemento da obrigação pecuniária
,
autorizo a inclusão nominal na Central de Indisponibilidade - CNIB
.

Inexistindo pagamento no prazo legal, inclua-se o nome dos executados em cadastros de inadimplentes (CPC, art.782, §3º).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.”
(Id. 139140686 - Pág. 228/230 - destaquei).

Sabe-se que a mera determinação de atos pelo Juízo de primeiro grau não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório.
Destina-se, unicamente, a promover a marcha processual.

Portanto, o pronunciamento atacado refere-se a mero despacho ordinatório, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC, que diz:

“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”

Importante registrar, ademais,

que o recurso também não foi conhecido nesta instância revisora, por flagrante supressão de instância, acerca da alegada impenhorabilidade de ativos financeiros
,
uma vez que tal matéria não foi albergada pela decisão agravada.

Dito isso, entendo que o agravo regimental é claramente despropositado, diante do acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, não trazendo a parte agravante qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, que mantenho.”

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado em relação ao que foi questionado pela ora embargante e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi devidamente apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos embargos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023